Tribunal: STF
Processo: RE 1295018
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por entidade que levanta omissão por não ter sido apreciado o seu pedido de ingresso no feito, na qualidade amicus curiae.



    Argumenta a embargante que o pedido de ingresso na causa “foi apresentado quase 2 anos antes da efetiva publicação da r. decisão ora embargada, de modo que a apreciação do pedido de ingresso, ainda que eventualmente mantida seja a referida decisão, em seu mérito, é medida que se impõe”. 



    Passo à análise do pedido formulado na Petição nº 36663/2021.



    A Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos - ANPTRILHOS apresenta pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. 



    O pedido não pode ser deferido, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inadmissibilidade de amicus curiae nos recursos extraordinários em que não restou declarada a existência de repercussão geral sobre a controvérsia. Nesse sentido: RE 1.056.363, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 953.411, de minha relatoria; RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 536.973- ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Dessa forma, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae. 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para constar o indeferimento do pedido de ingresso no feito da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos – ANPTRILHOS como amicus curiae.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator